Tribunal: TJES
Processo: 5003825-67.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-67.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LABORATORIO ESPIRITO SANTO LTDA.
RECORRIDO: SERGIO LAMAS DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003825-67.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
LABORATÓRIO ESPÍRITO SANTO LTDA

RECORRIDOS: SÉRGIO LAMAS DA SILVA, AMANDA ALVES DA SILVA LAMAS SUAVE E BRENO GOMES SUAVE

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LABORATÓRIO ESPÍRITO SANTO LTDA em face da sentença constante no id. 4838038, que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE:

a) o pedido para condenar a ré a restituição da quantia, na forma simples, de R$ 10.260,00 (dez mil e duzentos e sessenta reais) a título de danos materiais para o 1º autor (Sergio Lamas da Silva) com correção monetária desde a data dos desembolsos (10/03/2021 e 17/03/2021 – ID. 9221546) e juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada demandante, com correção monetária desde a data da sentença1 e juros de 1% ao mês a partir da citação;

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Opostos Embargos de Declaração, no qual o ora recorrente apontou julgamento além do pedido, esses foram acolhidos para aclarar a sentença da seguinte forma (id. 4838042):

“No tocante ao valor da condenação a título de indenização por danos morais, consta que assiste razão a parte requerida.

Dessa forma, apesar do valor fixado para indenização de cada um dos requerentes, o montante deve ser limitado a R$10.000,00 em atenção ao princípio da adstrição ao pedido.

Dessa forma, restando evidenciado hipótese prevista no art. 48 da Lei nº 9099/95, acolho os presentes embargos, para aclarar a sentença na forma abaixo, mantendo-se os demais termos:

Com isso, conclui-se presente a responsabilidade objetiva da demandada, sendo de rigor sua condenação em danos morais. Para compensar a vítima e, além disso, punir o ofensor, para que a situação não se repita, é que se fixa a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada requerente. Contudo, tendo em vista o princípio da adstrição ao pedido, limito o montante total ao ser pago aos autores no valor de R$10.000 (dez mil reais), o qual deve ser rateado entre os requerentes.

(......)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE:

(...)

b) o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este que corresponde a totalidade do montante a este título, que deverá ser rateado em partes iguais em favor dos autores, com correção monetária desde a data da sentença1 e juros de 1% ao mês a partir da citação;”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 4838046, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

Trata-se de
ação de restituição de valores e indenização por danos morais proposta pelos autores em face da requerida, em decorrência de que o 1º requerente contratou os serviços da ré para realizar o exame de Covid nos convidados do casamento do 2º autor e 3ª autora, sua filha, dando-lhes assim maior segurança.
Narra que os convidados apenas receberam verbalmente o resultado do exame pelo laboratório, e só entravam os convidados que testavam negativo.

Contudo,
aduzem os requerentes que em decorrência do questionamento de algumas pessoas que participaram da festa e testaram positivo para o Covid sobre o laudo, os autores procuraram saber do laboratório a emissão dos laudos, sendo-lhes informando que o documento com os resultados havia sido extraviado
, e portanto, não era possível entregar os laudos.

[...]

[...]
a responsabilidade civil, no caso em tela, é objetiva, independente da aferição de culpa, conforme se extrai da exegese do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei 8078/90
.

Assim, para a configuração da responsabilidade, in casu,
basta a presença dos requisitos: a) conduta ilícita, b) nexo causal e c) evento danoso.

A ausência de qualquer um desses requisitos afasta a responsabilidade civil e, assim, o dever de reparação.

Feitas tais considerações, examino a questão posta em debate.

A irresignação da parte autora é no sentido da não entrega dos laudos com os resultados dos exames de Covid que foram feitos nos convidados do casamento do 2º autor e da 3ª demandante.

A reclamada, por sua vez, não nega o fato de que os laudos com os resultados escritos não foram entregues em decorrência do extravio
da lista com os resultados dos testes.

[...]

É ponto incontroverso nos autos que, em que pese a realização dos exames nos convidados, não houve a entrega em nenhum momento dos laudos com respectivo resultado
escrito do exame de Covid.
Tais fatos inclusive foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas do autor e da empresa ré que foram ouvidas em audiência.

Ora, embora todo o esforço da parte demandada para se eximir de sua responsabilidade, não prospera seus argumentos trazidos na defesa.

Deveria a requerida diligenciar com mais perícia e cautela na execução de seu serviço, o que não restou demonstrado.

Houve evidente e sucessivas falhas na prestação do serviço
da ré.

Primeiro porque
não entregou nenhuma prova escrita do resultado aos testados.
Segundo, porque
fora descuidada com a guarda da lista com os resultados dos exames
, permitindo que fosse extraviada. E, por último,
não teve a cautela de ter um arquivo dos exames.

[...]

Ora,
independente de eventual consequência de algum convidado ter contaminado as pessoas da festa, seja por erro na testagem ou não, o fato por si só, ou seja, consistente na não entrega do laudo
que é direito daquele que pagou pelo teste receber,
denota a falha de serviço do laboratório.

[...]

Ocorre que
o fato é grave, uma vez que tal procedimento é de praxe de um laboratório, ou seja, o cuidado no armazenamento dos dados coletados.

Presente, portanto,
conduta profundamente desidiosa da ré.
Sabe-se que
a análise de material coletado para fins de verificação de Covid diante do cenário pandêmico vivido na ocasião, certamente era de grande valia para os envolvidos, motivo pelo qual a empresa ré deveria se acautelar de maiores cuidados
para garantir a confiabilidade dos resultados, que, no entanto, só ocorreu de maneira verbal.

[...]
Presente, portanto, a conduta ilícita da ré. O dano extrapatrimonial encontra-se igualmente demonstrado
.

O tempo perdido somado à
angústia e a incertezas são suficientes para atingir a personalidade dos requerentes, que diante da omissão do laboratório duvidam da procedência dos resultados
.

Por fim, ficou igualmente demonstrado o nexo causal entre a conduta desidiosa da ré e os danos extrapatrimoniais sofridos pela parte autora [...].

Vale ainda registrar
os desdobramentos da falha na prestação do serviço da ré, uma vez que diante da omissão na entrega dos laudos para fins de comprovar perante terceiros que todos os que participaram da festa havia testados negativos, houve grande transtornos aos requerentes, que ultrapassaram meros aborrecimentos.

[...]

Com isso,
conclui-se presente a responsabilidade objetiva da demandada, sendo de rigor sua condenação em danos morais.
Para compensar a vítima e, além disso, punir o ofensor, para que a situação não se repita [...]

No tocante ao pedido de restituição do valor pago
,
tenho que da mesma forma merece prosperar, porém na forma simples.

[...]

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

Nesse contexto, restando comprovado que houve falha na prestação dos serviços contratados, responde o fornecedor de forma objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.

Assim sendo, ao recorrido é devida a devolução dos valores pagos.

A reparação por danos extrapatrimoniais é cabível tendo em vista o dano moral decorrente de todos os transtornos experimentados pelos recorridos em razão da conduta da recorrente, os quais, como bem pontuado na sentença, ultrapassam o mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo está se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)